Tribunal: STF
Processo: HC 98435
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – INTERDIÇÃO – IMPROPRIEDADE DA MEDIDA. Surgindo como pano de fundo do habeas corpus interdição devidamente formalizada e questionada no campo cível, estando pendente recurso no Tribunal de Justiça, cumpre ter como inadequada a impetração.